Tribunal: TJSP
Processo: 1500803-78.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova frágil – Negativa do réu não infirmada pela prova produzida – Depoimentos policiais lacunosos e contraditórios com o que foi dito por eles na Delegacia – Conjunto probatório que não permite afirmar que as drogas pertenciam ao Apelante – Possibilidade de realização de perícia nos celulares apreendidos para confirmar a propriedade dos entorpecentes, o que, contudo,

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova frágil – Negativa do réu não infirmada pela prova produzida – Depoimentos policiais lacunosos e contraditórios com o que foi dito por eles na Delegacia – Conjunto probatório que não permite afirmar que as drogas pertenciam ao Apelante – Possibilidade de realização de perícia nos celulares apreendidos para confirmar a propriedade dos entorpecentes, o que, contudo, não foi feito – Insuficiência probatória – Recurso defensivo provido para absolver o réu, com determinação de alvará de soltura.